Tribunal: TJDFT
Processo: 0717270-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de repetição de indébito c/c indenização de danos morais por cobrança indevida. Recurso inominado. Cobrança. Cartão de crédito. Acesso à sala VIP. Inversão do ônus da prova. Utilização do serviço. Ausência de comprovação. Indébito. Não provido.
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença julgou parcialmente procedente para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), já considerada em dobro, corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do desembolso (R$ 400,00 em 19/05/2024 e R$ 400,00 em 08/06/2024), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, ambos calculados até 29/08/2024. Determinou, ainda, que a partir de 30/08/2024, salvo disposição contratual ou legal em contrário, incidirá correção monetária pelo IPCA, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024).
2. Em suas razões recursais (ID 66559132), a parte ré alega que autor utilizou os serviços da empresa recorrente de forma regular, razão pela qual lançou nas faturas do autor/recorrido exatamente os valores devidos pelas 6 (seis) utilizações das salas vips e Lounge Keys, conforme retorno enviado por e-mail para o recorrido. Ressalta que o recorrido não traz qualquer prova de que não utilizou os serviços do recorrente nos dias indicados no e-mail, tendo se limitado a apresentar telas sem qualquer informação sobre datas, horários e localizações. Aduz que inexiste responsabilidade e dever de restituir qualquer valor relacionado aos fatos narrados pela parte recorrida, muito menos de forma dobrada, eis que não comprovada a má-fé. Ao final, requer que seja recebido o presente Recurso Inominado e que lhe seja concedido efeito suspensivo para obstar a proposição de cumprimento provisório da sentença e suspender o prazo para o cumprimento das obrigações determinadas em sentença. No mérito, requer o provimento ao recurso interposto, julgando totalmente improcedente o pleito da parte recorrida.
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID. 66559136, nas quais a parte recorrida afirma que o CDC é claro ao estabelecer que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo no caso de engano justificável por parte do fornecedor, e que, no presente caso, não há qualquer indício de justificativa plausível para as cobranças realizadas pela recorrente. Defende que a conduta da recorrente evidenciou má-fé, pois, mesmo após o recorrido apresentar provas de que as cobranças eram indevidas, a recorrente persistiu na negativa de estorno. As cobranças, ainda segundo o recorrido, envolveram duas tentativas de acesso no dia 24/02/2024, em Manila, que sequer foram concluídas, conforme o próprio relato do recorrido e os registros juntados. Conclui que, além de restar comprovada a falha na prestação do serviço, ficou evidente a resistência injustificada da recorrente em solucionar o problema, o que configuraria má-fé e ensejaria a aplicação da penalidade de devolução em dobro, prevista na legislação consumerista. Diz que o recurso interposto pela recorrente se revela manifestamente protelatório, configurando conduta que afronta a boa-fé processual e os princípios que regem o processo civil, em especial o dever de cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao final, requer: a) a manutenção integral da sentença de primeiro grau; b) em havendo reforma da sentença, que esta seja para ampliar a condenação da recorrente, de forma a reconhecer e fixar o valor de indenização por danos morais em conformidade com a gravidade dos prejuízos sofridos pelo recorrido, conforme evidenciado nos autos e c) o reconhecimento da litigância de má-fé da recorrente, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, com sua consequente condenação ao pagamento de multa de até 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como à indenização ao recorrido pelos prejuízos suportados, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança relativa à utilização de salas VIP foi indevida e, em caso positivo, se a ré deve ser condenada a devolver os valores cobrados de forma dobrada.
III. Razões de decidir
6. Pedido de efeito suspensivo formulado pelo réu. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Pedido em contrarrazões. Não conheço dos pedidos de reforma da sentença formulados pelo autor nas contrarrazões, por absoluta inadequação da via eleita. As contrarrazões se prestam a refutar as razões do recurso, não se destinando a pleitear a reforma da sentença.
8. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
9. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
10. No caso dos autos, diante dos indícios de que o autor não teria utilizado a sala VIP três vezes no mesmo local e no mesmo dia, haja vista que o autor registrou reclamações e solicitou atendimento, relativo à negativa de acesso à referida sala, o d. juiz sentenciante reputou que estava autorizada a inversão do ônus da prova em favor do autor.
11. Com efeito, verifica-se que o d. Juiz agiu com acerto, considerando que o autor apresentou indícios de que não teria utilizado a sala VIP por três vezes na mesma ocasião (conforme atendimento no qual o autor informou que não conseguiu acesso em nenhuma das 3 salas VIPs do aeroporto - IDs 66558988 e 66558989) e que não é possível exigir prova do autor de que ele não utilizou o serviço – “(...) “impossibilidade de atribuição às partes do ônus de comprovar fato negativo, também denominado de prova diabólica pela doutrina e jurisprudência” (...) (Acórdão 1956594, 0720268-28.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 24/01/2025)”.
12. De outro lado, a parte ré não apresentou qualquer prova de que o autor teria usufruído do serviço, como prova de entrada na referida sala VIP.
13. Devolução em dobro dos valores descontados. Quanto à restituição em dobro dos valores descontados, o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso, não restou configurado erro justificável por parte da instituição financeira, que não apresentou qualquer prova de que o autor teria usufruído dos serviços cobrados ou de que a cobrança indevida tenha se dado por erro justificável. Não bastasse, mesmo após os contatos do consumidor informando que havia sido cobrado por serviço que não tinha utilizado o banco recorrente se recursou a estornar os valores. Portanto, é aplicável a restituição em dobro, conforme o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança indevida não decorreu de mero equívoco, mas de conduta reiterada e negligente do banco.
14. Por fim, ressalta-se que a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
15. Ante o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 42, parágrafo único; Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1956594, 0720268-28.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 24/01/2025.